Tribunal: TCU
Processo: 020.262/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1626/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Aldenice Raimunda Vaz do Sacramento, Ana Lúcia do Sacramento, Aurenice Raimunda do Sacramento e Valdenice Vaz do Sacramento Souza (e-Pessoal): 1. Processo TC- Processo 020.262/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldenice Raimunda Vaz do Sacramento (XXX.242.025-XX); Ana Lúcia do Sacramento (XXX.934.007-XX); Aurenice Raimunda do Sacramento (XXX.469.035-XX); Consuelo de Melo (XXX.651.247-XX); Fernanda da Silva Calixto Gaspar (XXX.162.842-XX); Guilhermina de Fátima Santanna Lima Castro (XXX.416.042-XX); Iracilda Nascimento dos Santos (XXX.219.637-XX); Kathia Nazarena Santanna Lima (XXX.542.312-XX); Luzinete de Melo (XXX.399.937-XX); Naruna Sirineia Santana Lima (XXX.913.827-XX); Nubia Suely Sant Anna Lima (XXX.923.592-XX); Sandra Cristina Santanna Lima (XXX.927.312-XX); Tânia Fernan da Santanna Lima (XXX.425.092-XX); Valdenice Vaz do Sacramento Souza (XXX.242.085-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que avalie a regularidade da adoção dos critérios de repartição das pensões militares previstos na Lei 13.954/2019 aos beneficiários do militar que não pagou a contribuição adicional de 1,5% prevista no art. 31 da Medida Provisória 2.215-10/2001; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para as providências de sua alçada, que: 1.7.2.1. a sra. Aldenice Raimunda Vaz do Sacramento, ex-esposa do militar Armando Luciano do Sacramento, recebeu pensão militar no período em que esteve inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais; 1.7.2.2. a sra. Aurenice Raimunda do Sacramento, filha da sra. Aldenice Raimunda Vaz do Sacramento, com quem reside, e atualmente beneficiária de cota-parte da pensão instituída pelo militar Armando Luciano do Sacreamento, está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais; 1.7.2.3. a sra. Fernanda da Silva Calixto Gaspar esteve inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais de 2006 a 2015, embora fosse cônjuge do militar Francisco Calixto Gaspar; 1.7.2.4. as sras. Kathia Nazarena Santanna Lima, Sandra Cristina Santanna Lima e Tânia Fernada Santanna Lima, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, percebem pensão militar instituída pelo sr. José Aprígio Sant'anna Lima, no montante de R$ 681,75 cada uma delas; 1.7.2.5. a sra. Consuelo de Melo, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, percebe pensão instituída pelo ex-militar Edson de Mello, no valor atual de R$ 6.628,65; 1.7.3. encaminhar cópia desta deliberação à Segecex para que avalie a possibilidade de proceder ao cruzamento das informações contidas nas bases do Cadastro Único para Programas Sociais e as do sistema e-Pessoal, notadamente no que se refere aos pensionistas do Comando da Marinha.